Tribunal: TJDFT
Processo: 0703464-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ENTIDADE PARCEIRA ELETRÔNICA. DESNCESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O princípio da livre iniciativa consagra que o processo só é instaurado por vontade da parte, mas uma vez que a ação é ajuizada, há o impulso constante rumo à sua resolução. A dinâmica processual exige que o autor, ao provocar a jurisdição com o ajuizamento de uma ação, promova os atos necessários para que o processo caminhe em direção a uma decisão final.

2. Intimado o autor para dar andamento ao feito e cumprir as exigências contidas em despacho, comprovar recolhimento de custas e juntar comprovantes acerca do empréstimo, o autor permaneceu inerte. A intimação, em caso de entidades consideradas parceiras eletrônicas, pode ser realizada por via eletrônica, sendo desnecessária a intimação pessoal, sobrevindo correta extinção do processo.

3. Recurso desprovido.